Tribunal: TJDFT
Processo: 0713971-17.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE OUTRAS MEDIDAS ANTERIORMENTE APLICADAS. MENOR COM PASSAGENS ANTERIORES PELA VIJ. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nas infrações contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova. 2. Comprovada a prática de ato infracional grave, correlato à figura típica do roubo, bem como demonstrada a prática de outros atos infracionais graves, o descumprimento de medida socioeducativa anteriormente imposta e a situação de vulnerabilidade do menor, adequada a imposição da medida de internação por tempo indeterminado.

3. Recurso conhecido e desprovido.